Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-82.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES - CPF: 543.015.649-34 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO - DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR MANDADO - RECUSA DO RÉU A RECEBER O MANDADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO NÃO ELIDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa

2. O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código de Processo Civil.

3. Não tendo a parte embargante se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que o ato do oficial de justiça alcançou o fim pretendido, qual seja, a citação do executado, não podendo se falar em nulidade.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º
1001711-82.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, nos termos do inciso X do artigo 485 combinado com inciso I do artigo 918, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, considerando serem intempestivos os embargos à execução opostos e, tendo em vista que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da nulidade da sentença por
error in procedendo
, consubstanciado em cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de produção de provas requerida, alegando que “
a produção dessas provas se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da citação válida do apelante
”.

Menciona que “
sua citação é nula, visto que o referido ato praticado pelo Oficial de Justiça não prospera veracidade
”, eis que ausentes todas as características de citação válida.

Diante do exposto, cita o apelante que ser imperioso “
reconhecer a impossibilidade de rejeitar os embargos, visto que, havendo controvérsia a respeito da citação válida do apelante, cujo as provas não se encontram somente em posse do apelante, sendo imprescindível que o juízo a quo viabilize ao apelante a produção de provas, não podendo ter sido proferida sentença sem a busca da veracidade da citação do apelante, ocorrendo, notório cerceamento de defesa
”.

Ademais, expõe que “
a sentença é nula por não apreciar toda matéria ventilada e requerida na inicial, tendo em vista, que em nada fundamentou sobre arguição da falta de citação válida do apelante
”, querendo seja decretado a nulidade do
decisum
singular por falta de fundamento na sentença e falta de análise das teses arguidas.

Suscita sobre “
a possibilidade de que a assinatura da ex-esposa do embargante, sra. Tatiana Ferreira Cascaes, tenha sido falsificada, eis que a mesma não reconhece a assinatura
”.

No que tange à cédula de crédito bancário, alude que, “
muito embora seja um título executivo, é destituído de liquidez e certeza, uma vez que, não está acompanhado do histórico de extratos de movimentação bancária na conta corrente
”.

Por fim, pugna seja decretada de nulidade do
decisum
singular com o imediato retorno dos autos em primeira instância, para o devido processamento dos embargos à execução.

A instituição bancária apelada, por sua vez, defende a não ocorrência do cerceamento de defesa eis que a decisão de primeiro grau encontra-se perfeitamente fundamentada, pugnando seja negado provimento ao recurso de apelação com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que não foi oportunizada ao apelante a produção das provas que requisitou, “
rechaçado justamente pelo motivo de que o Apelante deveria ter feito prova do alegado da ocorrência de tal anomalia
”.

Cita que “à parte, em uma relação processual, sobretudo o autor da querela, tem o direito de produzir as provas que julgar necessárias, imprescindíveis à demonstração cabal da veracidade de seus argumentos”.

No entanto, acertadamente, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim, dever do magistrado julgá-lo de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º 1001711-82.2021.8.11.0041, nos termos do inciso X do artigo 485 combinado com inciso I do artigo 918, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, considerando serem intempestivos os embargos à execução opostos e, tendo em vista que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Trata-se que ação de embargos à execução proposta pelo ora apelante em detrimento da ação de execução n.º 0011320-19.2015.811.0041 ajuizada pela cooperativa de crédito apelada, onde se discute os efeitos do negócio jurídico advindos da Cédula de Crédito Bancário n.º B42030342-0 pactuada entre os litigantes.

Sentenciando este feito, o Juízo
a quo
considerou válida a citação realizada pelo Oficial de Justiça em 13 de julho de 2015 e, consequentemente, intempestivos os embargos à execução opostos em 20 de janeiro de 2021, nos termos do inciso I do artigo 918 do Código de Processo Civil.

Irresignado, interpôs o embargante recurso de apelação, alegando, em síntese, nulidade da citação bem como da sentença prolatada, pugnando seja decretada de nulidade do
decisum
singular com o imediato retorno dos autos em primeira instância, para o devido processamento dos embargos à execução.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, há de ser considerado que em 16 de julho de 2019 foi juntada aos autos da ação de execução n.º 0011320-19.2015.811.0041 certidão emitida por oficial de justiça atestando a realização da citação do executado Alexandre Guaita Rodrigues, que se deu em 13 de julho de 2015 (id. 132504261).

Opondo à certidão, menciona o apelante que tal ato não prospera veracidade, tendo em vista que (
in verbis
):

[...] para contatar o condômino à época, a portaria ligava para o celular do morador, avisando a chegada de correspondente e entrada de saída de pessoas...

[...]

E ainda, no dito documento [...] reporta que no período do ocorrido, o sistema de controle de acesso passou por vária modernizações, não havendo nenhuma informação de acesso do período de 2015 nos registros do Condomínio...

[...]

E por fim, a declaração do Condomínio deixa claro, que no período em questão, havia no “Condomínio 02 (dois) moradores com o nome de Alexandre” e logicamente nenhum relato ou registro ocorreu, de troca de informações, entrega equivocada de correspondências ou liberação de terceiros a unidade, uma vez que, o próprio Condomínio, relata que neste período decorrente de várias modernizações, não há nenhuma informação de acesso do período de 2015 nos registros do Condomínio...

[...]

E para confirmar ainda, a não veracidade da citação e/ou equivoco, quando da citação, para outro morador com mesmo nome, temos que o único filho do Apelante, mora há mais de 5 (cinco) anos na cidade de Curitiba-PR...

Contudo, o documento nominado “Resposta à solicitação de 21/09/2021” juntado pelo próprio apelante (id. 132504268), corrobora com as inexatidões arguidas, eis que exara que não existem informações de acesso do período de 2015 considerando que os sistemas antigos foram deletados e/ou substituídos pelo novo sistema. E mais, conforma que havia no condomínio dois moradores com nome de Alexandre, “
porém nenhum relato de troca de informações; entrega equivocada de correspondências ou liberação de terceiros a unidade incorreta foi registrado pela administração
”.

Assim, considerando a distribuição dos ônus probatórios, deveria a parte embargante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Cumpre ainda esclarecer que ficou evidenciado na Certidão em que foi atestada a citação válida do executado que o mesmo foi citado no endereço constante nos documentos por ele apresentados (id. 132504210), qual seja, Rua Estocolmo, n.º 300, Casa 27, Condomínio Alphagardem, Bairro Rodoviária Parque. Ainda, consta que o executado se recusou a receber bem como assinar o mandado de citação.

Pertinente ao caso, insta consignar que o Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código de Processo Civil, sendo eu tal presunção de veracidade somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que, reitera-se, não se verifica no caso concreto.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

CITAÇÃO
-
Pessoal, mediante Oficial de Justiça
-
Recusa do réu a receber o mandado
-
Alegação de nulidade
-
Inadmissibilidade
- Art. 251 do CPC -
Fé pública da certidão não elidida
- Descrição do apelante que coincide com suas características físicas -
Ausência de provas que afastem a presunção de veracidade da certidão
-
Nulidade não reconhecida
. POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Ilegitimidade ativa - Inocorrência - Demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC - Réu revel - Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004565-86.2018.8.26.0348; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR MANDADO SEM QUE, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, TENHA SIDO COLHIDO O CIENTE DO CITANDO
.1.
Conquanto o artigo 226, III do CPC incumba o oficial de justiça de obter a nota de ciente do réu no mandado citatório ou de certificar a recusa deste em apô-la
,
a inobservância dessa formalidade, de per si, não elide a fé pública de que goza o longa manus do juiz e não invalida o ato
. 2.
Não tendo o Agravante se desincumbido do ônus de desconstituir a presunção legal de veracidade de real ocorrência dos fatos certificados pelo oficial de justiça, sua insurgência não comporta agasalho
.3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 13ª C. Cível - AI - 1238283-5 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - Unânime - J. 22.10.2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA RURAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO NO MANDADO DE CITAÇÃO -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
-
INOCORRÊNCIA
-
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
-
FÉ PÚBLICA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o art. 405 do Código de Processo Civil
. Aliás,
a presunção de veracidade da tal certidão somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto
. (TJMT - N.U 1001014-21.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE CITAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
- ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento
.
O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
. Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal. (TJMT - N.U 1011254-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE CITAÇÃO -
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
- AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO -
OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade
. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal. (TJMT - N.U 1026759-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Dessa forma, não tendo a parte embargante se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que o ato do oficial de justiça alcançou o fim pretendido, qual seja, a citação do executado, não podendo se falar em nulidade.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022